Tribunal: TCU
Processo: 015.915/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento autuado por determinação do Acórdão 1286/2021-Plenário, com objetivo de acompanhar os trabalhos de demarcação no período de 2021 a 2025.

Inteiro teor:
Acórdão 2801/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo destinado a acompanhar os trabalhos de demarcação dos bens da União no âmbito do Plano Nacional de Caracterização (PNC) 2021-2025, a cargo da Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Considerando que este processo tem por objetivo, mais especificamente, monitorar o cumprimento da determinação expedida pelo Acórdão 1286/2021-TCU-Plenário , no seguinte sentido: " 1.6. Determinar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia (SPU/ME) que, até, no máximo, 31 de março de cada ano, de 2022 a 2026, em atenção ao disposto no art. 8o, inciso I, alínea 'e', c/c o art. 9o, inciso I, da Instrução Normativa 84/2020, elabore e disponibilize, na forma prevista no art. 9o, §§ 1o e seguintes, da citada Instrução Normativa, relatório detalhado das ações de demarcação concluídas no ano anterior, bem como justificativa para eventual descumprimento das metas de demarcação estabelecidas no Plano Nacional de Caracterização (PNC) 2021-2025, além do cronograma de recursos financeiros, de material e de pessoal atualizados para o ano seguinte, em cumprimento ao item 1.7.2 do Acórdão 726/2013-TCU-Plenário . " considerando que o PNC 2021-2025 está passando por um processo de revisão de sua metodologia e, por isso, atualmente, não é possível determinar com exatidão o estágio de conclusão ou o percentual atingido das metas estabelecidas para o período; considerando que as premissas originais em relação ao volume de trabalhos a ser realizado se mostraram subdimensionadas e que não houve incrementos suficientes na força de trabalho e nos recursos orçamentários para lidar com esse aumento do objeto; considerando que a epidemia de covid-19 impactou negativamente o ritmo dos trabalhos, e que, apesar de já haver uma previsão de atraso na conclusão do PNC 2021-2025, a SPU ainda não definiu o novo prazo; considerando que existe proposta de emenda constitucional (PEC), aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (PEC 39/2011) em fevereiro de 2022, e atualmente em tramitação no Senado Federal (PEC 3/2022), com o objetivo de extinguir o instituto do terreno de marinha; considerando, por fim, que, apesar de a Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) ter proposto dar ciência aos entes envolvidos que o não cumprimento das metas do PNC em virtude da falta de recursos humanos e/ou orçamentários poderá ensejar a responsabilização dos gestores, o momento não se revela propício para a expedição desse alerta, devendo-se aguardar, primeiro, a definição dos novos prazos e metas em face da revisão da metodologia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 241; 243; 250, incisos II e III e 254 do Regimento Interno/TCU e nos arts. 4o, inciso II; e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: a) considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.6 do Acórdão 1286/2021-TCU-Plenário ; b) e adotar as providências indicadas nos itens 1.7 e 1.8, abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com a ressalva feita anteriormente; c) restituir os autos à AudGestãoInovação para o prosseguimento do presente acompanhamento. 1. Processo TC- Processo 015.915/2021-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Unidades: Ministério da Fazenda; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e Secretaria do Patrimônio da União 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Secretaria do Patrimônio da União, considerando a reformulação da Estrutura Analítica do Projeto do processo demarcatório: 1.7.1. no prazo de 60 dias, apresente o percentual de conclusão das atividades de todas as comissões estaduais de demarcação, por ano, de 2021 a 2024; 1.7.2. no prazo de 90 dias, promova a revisão do Plano Nacional de Caracterização, fazendo constar: 1.7.2.1. a previsão de conclusão dos trabalhos do PNC e de cada comissão estadual de demarcação; 1.7.2.1. o cronograma anual de metas físicas de demarcação dos terrenos marginais (LMEO) e dos terrenos de marinha (LPM), até o fim do PNC, considerando a estimativa do total de quilômetros realizada pela empresa "Zago" em 2022; 1.7.2.1. o cronograma anual dos gastos financeiros, até o fim do PNC, detalhado por tipo de despesa; 1.7.2.1. o cronograma mensal de pessoal alocado, até o fim do PNC, segregando colaboradores com dedicação exclusiva e não exclusiva; e 1.7.2.1. as medidas adotadas visando garantir o cumprimento das novas metas do PNC; 1.8. recomendar à Secretaria do Patrimônio da União que encaminhe à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal os resultados da revisão do Plano Nacional de Caracterização, em especial as informações relacionadas à demarcação dos terrenos de marinha, para subsidiar a discussão da PEC que aborda o assunto (39/2011 na Câmara dos Deputados e 3/2022 no Senado Federal).